Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724781-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA PERES FERREIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, AEROLINEAS ARGENTINAS SA DECISÃO Trata-se de pedido de restituição de prazo concedido à recorrente para comprovação de hipossuficiência. No caso, a única patrona da recorrente (ID. 59082173) demonstrou a impossibilidade de praticar o ato de ID 59084550 em razão de problema de saúde, conforme documentos de ID 59650194 - Pág. 1 e 2, corroborados pelos documentos de ID 59650207 - Pág. 1 a 3, 59650208 - Pág. 1 a 6, razão pela qual restituo o prazo para comprovação da gratuidade judiciária (art. 223, §2o, do CPC), reconsiderando a decisão de ID 59424677. Ainda, com relação ao pedido de gratuidade judiciária, verifico que o documento de ID 59650317corrobora para declaração de pobreza prestada no ID 59082207, em face do que defiro o benefício da gratuidade judiciária à recorrente. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos concluso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito